Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004806-10.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANO JUNIOR MENDONCA ROCHA - CPF: 069.503.731-55 (RECORRIDO), WALQUIR ROSA CAMPOS SOUZA - CPF: 052.872.461-45 (VÍTIMA), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.841-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM
LIBERTATIS
A
ENSEJAR A PRISÃO
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO ART. 319 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido, acusado da prática de homicídio qualificado tentado. O recorrente sustenta a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, alegando possível vínculo do acusado com organização criminosa e risco de fuga. O magistrado de origem rejeitou o pedido, entendendo que não há evidências concretas que justifiquem a prisão preventiva, considerando os predicados pessoais favoráveis do recorrido.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) analisar
se
medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e o cumprimento da lei penal.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade, sendo medida excepcional, conforme estabelecido pelo art. 312 do Código de Processo Penal e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.
No caso concreto, não há indícios suficientes de que o recorrido esteja vinculado a organização criminosa, tampouco de que represente risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal
para decretar sua prisão preventiva
, especialmente considerando que ele se apresentou espontaneamente às autoridades e tem colaborado com a justiça.

3.
O art. 319 do CPP prevê medidas cautelares diversas da prisão, que devem ser aplicadas sempre que suficientes para resguardar os fins do processo penal.

4.
Diante da inexistência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, mas considerando a gravidade do delito imputado ao recorrido, mostra-se adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas, incluindo o monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para impor ao recorrido medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando demonstrada a sua necessidade concreta, sendo medida excepcional.

2.
A mera alegação de vínculo com organização criminosa, desacompanhada de provas concretas, não justifica a decretação da custódia cautelar.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas sempre que forem suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312
, 282, I e II, §6o,
e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – HC 10000095920238110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso em sentido estrito interposto pelo representante
ministerial de p
rimeiro grau
contra a decisão prolatada pelo juízo da Vara 1a Vara Criminal
da Comarca de Alto Araguaia (MT), que indeferiu pedido para decretar a prisão
preventiva do recorrido Adriano Júnior Mendonça Rocha, acusado da prática do
crime de homicídio qualificado
,
em sua forma tentada, em face da vítima
Walquir

Rosa Campos de Souza. (Id. 269350276).

Al
ega
,
o recorrente
,

que
estão preenchidos os
requisitos
para a

decretação da prisão preventiva do recorrido
,
que se mostraria
necessári
a
com fundamento na ordem pública em razão da gravidade do crime praticado e porque
,
supostamente
,
o delito envolveria participação de organização criminosa
, bem como que estaria foragido, sendo necessária também a prisão
co
mo forma de aplicação da lei penal.

Contrar
razões recursais
(Id. 269350278)

refutando
a
s
teses recursais, pugnando
pelo desprovimento
do recurso
.

Em juízo de retratação, o i. magistrado
a quo
manteve a decisão por seus

próprios e jurídicos fundamentos (
I
d.
269350279
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Norberto
d
e Medeiros Júnior, manifestou-se pel
o desprovi
m
ento do recurso
(Id. 271329352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025